Tribunal: TJMT
Processo: 0005329-04.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005329-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EPIFANIO MELLADO ALBAS - CPF: 108.995.969-91 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), E BELLO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 08.845.850/0001-00 (APELADO), HERMELINDO JOSE BELLO - CPF: 075.261.051-15 (APELADO), MARIA PERCILIANA DE MORAES BELLO - CPF: 535.931.111-87 (APELADO), CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 155.707.971-49 (APELADO), ERMELINIA BELLO RODRIGUES - CPF: 181.829.921-68 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.º 0005329-04.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Epifanio Mellado Albas.

Apelados:
E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS
- EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL -

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço diverso do indicado na petição inicial não é válida para caracterizar a intimação pessoal da parte autora, não configurando hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.º 0005329-04.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Epifanio Mellado Albas.

Apelados:
E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Epifanio Mellado Albas em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de aluguéis e encargos, ajuizada contra E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que é passível de reconhecimento de nulidade a sentença em razão de não ter ocorrido a intimação pessoal para suprir a falta nos termos do art. 485, §1º, do CPC, isto porque, ao que se afigura dos autos as correspondências foram expedidas para endereço diverso do declinado na peça inicial pela parte autora no id. 26733467- autos de origem, constando manifestação expressa para que as intimações pessoais da parte autora, fosse efetivada no endereço ali indicado.

Além disso, a d. magistrada baseou-se na certidão do id. 102149920, a qual registra que a correspondência via AR foi recebida por “Audney Aparecido de Oliveira”, na cidade de Londrina/PR, pessoa desconhecida nesses autos.

Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24
de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.º 0005329-04.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Epifanio Mellado Albas.

Apelados:
E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros.

V O T O

Extrai-se dos autos que Epifanio Mellado Albas, ajuizou ação de execução de aluguéis e encargos, em desfavor de E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros, consubstanciada no contrato de locação do imóvel não residencial localizado nesta capital, que nos meses de maio e junho/2009 não fora pago o aluguel, bem como taxa de água, energia elétrica, IPTU do ano de 2008 e 2009, além da multa contratual e os reparos no imóvel, o que somam o valor de R$ 12.723,82 (doze mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos (id. 180420719).

Foi informado nos autos que o executado, Raimundo Trajano Lopes, faleceu há cerca de 10 (dez) meses (id. 179153473), sendo determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a informação supracitada.

A d. magistrada
a quo
proferiu despacho para intimação pessoal do exequente, via carta AR-MP, para efetuar a habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros da executada falecida Maria Perciliana de Moraes Bello, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação.

Foram enviadas duas correspondências via e-carta, sendo a primeira no endereço na cidade de Londrina/PR, que foi recebida por Audney Aparecido de Oliveira, pessoa que não faz parte do processo em questão e a segunda enviada ao endereço diverso do que foi declinado na petição inicial pela parte autora, sendo devolvida sem cumprimento, pelo motivo “desconhecido” (id. 180420266 e id. 180420267).

Após, sobreveio a sentença objurgada que, diante da inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o processo,
com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 180420268).

Contra tal decisão se insurge o apelante.

Pois bem.
Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.”

(RAC n. 1001138-39.2019.8.11.0033, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente,
além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.”
(RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023- negritei)

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal tanto da parte autora como do seu procurador para promover o andamento do processo sob pena de extinção por abandono da causa, haja vista, as correspondências terem sido enviadas em endereços diversos do indicado na petição inicial. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024